Tribunal: CARF
Processo: 11080.725916/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.725916/2015-34
ACÓRDÃO
2002-010.215 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGIS EVANIO PADOA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS À TÍTULO DE ALUGUÉIS.
Os valores recebidos a título de Aluguéis estão sujeitos à incidência do
IRPF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.215 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725916/2015-34
2
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF, exercício 2013, ano-calendário 2012.
De acordo com a fiscalização, ocorreu o lançamento de ofício a omissão de
rendimentos de aluguéis recebido da pessoa jurídica, Luiz Carlos Sommer, CNPJ 95.111.001/0001-
10, no valor de R$ 7.516,92, apurado pela diferença entre o informado em Dirf.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação e o contribuinte
apresenta recurso alegando em síntese:
Que teria havido preclusão do crédito em virtude de ter o Estado excedido o prazo
para o julgamento da impugnação;
Alega cerceamento do direito de defesa e inversão indevida do ônus da prova;
Não pode ser imposto ao contribuinte o ônus de que a informação prestada pela
fonte pagadora é incorreta, pois é desta a responsabilidade por tal situação;
A declaração feita pela fonte pagadora não é prova absoluta, ao contrário, é mero
indício de irregularidade, quando confrontada com a declaração do recebedor, pois não guarda
amparo legal, mas meramente normativo.
Requer a intimação da fonte pagadora para que esta apresente a comprovação dos
valores informados em DIRF;
A diferença dos valores é devido ao desconto incondicional concedido;
Quanto a eventual ausência da cópia do contrato de aditamento do aluguel,
excetuando-se grandes empreendimentos imobiliários (como shoppings), raramente é feita. É
prática comum no mercado que a solicitação de desconto seja feita de forma verbal, algumas
vezes por e-mail, quase nunca por carta, e ser concedida pelo locador. A dinâmica de negócios
assim permite. Não há exigência legal de que essa alteração temporária seja feita por escrito, pois
os efeitos jurídicos de transação e tolerâncias já são previstos em lei e/ou contrato. Ademais, em
nenhum momento, fora exigida a cópia do aditamento, mas tão somente do contrato de aluguel.
Que não é suficiente a DIMOB juntada, onde consta exclusivamente o aluguel
líquido (bruto, deduzido do desconto incondicional) recebido, o contribuinte juntou a cópia dos
boletos gerados para pagamento do aluguel e encargos, que comprovam as declarações feitas não
só na DIMOB quanto na sua própria declaração. Fica evidenciado que o desconto não era
condicionado a qualquer situação. Em outras circunstâncias, tais documentos foram suficientes
(CTN, Art. 100, III), pelo que devem ser acolhidos novamente.
Requer que seja acolhido o presente para o fim de assim ser decidido, cancelando-
se o débito fiscal reclamado.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.215 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725916/2015-34
3
VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade.
Em que pese os argumentos do recorrente, entendo que a decisão de piso já
enfrentou e fundamentou todos eles, razão pela qual adoto suas razões para decidir, nos termos
do art. 114 do RICARF.
Do Cerceamento do Direito de Defesa:
DRJ/JFA Fls. 65 Na ausência de qualquer das hipóteses previstas no art. 59 e
observados os requisitos do art. 10, a seguir transcritos, ambos do Decreto n.o
70.235/72, não prospera a preliminar de nulidade do lançamento levantada.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a
descrição do fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a
determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Do exame do dispositivo supra extrai-se que, no tocante ao lançamento, só pode
haver nulidade se o ato for praticado por agente incompetente (art. 59, inciso I),
uma vez que a hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.215 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725916/2015-34
4
direito de defesa, alcança apenas os despachos e decisões, quando proferidos
com inobservância do contraditório e da ampla defesa.
Sobre o cerceamento do direito de defesa, há que se considerar que o direito ao
contraditório decorre do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que tem a
seguinte redação:
Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
Cabe salientar, ainda, que o cerceamento do direito de defesa deve se verificar
concretamente, e não apenas em tese. É nesse sentido que o art. 59 do Decreto
n.o 70.235/72, somente admite a caracterização de cerceamento do direito de
defesa contra decisões e despachos e não contra Autos de Infração ou
Notificações de Lançamento. Os dois últimos são impugnáveis na forma da
legislação em vigor, garantindo-se, também desta forma, a observância do art. 5o,
LV, da Constituição Federal de 1988, anteriormente transcrito.
Só faz sentido se falar em princípios da ampla defesa após a apresentação
tempestiva de impugnação ao lançamento, a qual instaura o contraditório,
conforme preceituado no art. 14 do Decreto n.o 70.235/72. Antes, não há litígio,
não há contraditório.
Existe, apenas, uma ação fiscal sendo levada a efeito, de ofício, pela Fazenda
Nacional que, como atividade privativa que é da autoridade tributária, poderá ser
desenvolvida até mesmo sem seu compartilhamento obrigatório com o sujeito
passivo da obrigação tributária.
Ressalte-se, por oportuno, que, nos autos em questão, a oportunidade de defesa
foi regularmente oferecida, e plenamente exercida pelo contribuinte autuado,
que ao inaugurar o contraditório através da apresentação da tempestiva
impugnação de fls. 243 a 251, está dando, inclusive, ensejo à elaboração do
presente Acórdão.
Ainda, o art. 60, anteriormente transcrito, dispõe que quaisquer outras
irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto de infração não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Portanto, não há que se falar, no presente caso, em desrespeito ao contraditório
e ao amplo direito de defesa visto que está demonstrado, de forma inequívoca, o
pleno conhecimento do impugnante sobre as razões do lançamento em tela, por
ele contestado nos argumentos ora apresentados à apreciação da autoridade
julgadora, sendo que lhe foi ainda facultado pleno acesso a toda documentação
constante dos autos.
Da Guarda de Documentos/ Ônus da Prova:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.215 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725916/2015-34
5
Cabe ao contribuinte manter em boa guarda e ordem todos os documentos que
se refiram aos rendimentos e deduções declarados, aos atos e às operações que
contribuíram para modificar sua situação patrimonial. Essa guarda deve ser
observada enquanto não se efetivar a caducidade de a Fazenda Pública proceder
ao lançamento tributário, ou seja, pelo prazo decadencial atinente ao imposto.
E, quanto ao argumento de que não seria do contribuinte o ônus de provar a
exatidão dos valores informados em Dirf pela fonte pagadora, cabe esclarecer que
é dever dele comprovar a exatidão dos valores informados em sua Declaração de
Ajuste Anual, ainda que estejam em desacordo com a Dirf.
Assim, é oportuno observar o que dispõe o art. 797 do RIR/99.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes
de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a
manter em boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de
17 junho de 1968, art. 4o).
Do termo quando estas julgarem necessárias deverá ser entendido que tal
liberalidade está adstrita ao tempo entre a entrega da DAA e a decadência do
crédito tributário nela apurado ou dela decorrente.
Ademais, cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que
permite à Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas
pessoas jurídicas pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a
exatidão das declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são
neutras quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o
Fisco Federal, além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua
veracidade, bem como se responsabilizam pelo recolhimento do imposto
declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois,
uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Evidentemente a presunção ora enfocada é relativa, podendo o contribuinte
provar o contrário. Para tanto, deve juntar elementos que respaldem seus
argumentos conforme preconiza o art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, in verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Assim, uma vez detectada a omissão de rendimentos ou compensação indevida
de IRRF, decorrente de informações prestadas pelas fontes pagadoras através das
DIRF, pode-se afirmar que foi invertido o ônus da prova de ocorrência do fato
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.215 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725916/2015-34
6
imponível, cabendo ao sujeito passivo comprovar, com a apresentação de provas
firmes, a ocorrência de erro na informação prestada pela fonte pagadora.
Na distribuição do ônus probatório, deve-se observar que, da mesma forma que o
Decreto no 70.235/72 estabelece, em seu artigo 9o, a obrigatoriedade de a
autoridade fiscal traduzir por provas os fundamentos do lançamento, também
atribui ao contribuinte, no inciso III do artigo 16, o ônus de comprovar as
alegações que oponha ao ato administrativo.
Na ausência de PROVA documental hábil e idônea em contrário, devem ser
considerados como corretos os valores relativos aos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas e ao imposto de renda retido na fonte constantes
da Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF), apresentada à Secretaria da
Receita Federal pela fonte pagadora do contribuinte. As Declarações do Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) possuem força probatória suficiente para efetuar
o lançamento da omissão dos rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte e da compensação indevida de IRRF.
(...) omissis
Da Omissão de Rendimentos de Aluguéis:
No tocante à omissão de rendimentos pagos por Luiz Carlos Sommer, CNPJ
95.111.001/0001-10, no valor de R$ 7.516,92, apurado pela diferença entre o
informado em Dirf, já considerando a comissão da imobiliária, no valor de R$
47.539,02, e o declarado pelo contribuinte, no valor de R$ 40.022,10, será
mantida, como se verá.
Para comprovar suas alegações foram anexados os documentos de fls. 48 a 59,
quais sejam, boletos bancários emitidos pela imobiliária da qual é sócio. Sendo
que nem sequer estão comprovados os efetivos pagamentos, fato que poderia
elucidar a questão. Portanto, tais documentos não fazem prova dos valores pagos
pela PJ, Luiz Carlos Sommer.
Deveria, também, ter anexado o Contrato de Aluguel, no qual deveria estar
previsto o desconto incondicional alegado pelo contribuinte. Saliente-se que foi
intimado a apresentar tal documento e não o fez.
Dessa forma, entendo que deva ser mantida a omissão, no valor de R$ 7.516,92,
por falta de provas que contrariem os valores informados em Dirf pela fonte
pagadora.
Conclusão:
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares e no mérito negar-lhe provimento.

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.215 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.725916/2015-34
7
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 91
DF CARF MF
Original